Tribunal: STF
Processo: RHC 204357
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União - DPU em favor de Lucas Ribeiro dos Santos contra decisão dos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 654.839/SC (documento eletrônico 23).
    O recorrente requer:
    “a) seja conhecido, processado e provido o presente recurso e, quanto ao seu julgamento, que seja desclassificada a conduta do recorrido de roubo para furto e com isso, que seja reduzida a sua pena; 
    b) a intimação pessoal de Defensor Público Federal de Categoria Especial com atuação no STJ de todos os atos do processo, incluída a sessão de julgamento, além da observância das demais prerrogativas conferidas aos Defensores Públicos Federais; 
    c) seja concedido o benefício da justiça gratuita, conforme previsto no art. 98 do código de Processo Civil e na Lei nº 1.060/50” (pág. 7 do documento eletrônico 30).
    É o relatório necessário. Decido.
    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A alteração da convicção motivada da instância ordinária para desclassificar a conduta do agente demandaria dilação probatória, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
    2. Agravo regimental não provido”(documento eletrônico 23).
    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Ainda nesse sentido, a ementa do seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator